Tribunal: TJMT
Processo: 1017566-64.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017566-64.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DIANA ALVES RIBEIRO
IMPETRADO: JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE CUIABA/MT
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela advogada Diana Alves Ribeiro, em favor de INgridi Fontinelles Morais, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra que a paciente foi presa em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusada da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e posse ilegal de arma de fogo.
Sustenta, no entanto, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a substituição desta por prisão domiciliar, por ser a paciente mãe de uma criança com menos de 12 anos, em período de lactação.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 55881951).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações da impetrante, ao impor a prisão preventiva da paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais.
Ademais, apesar de postulada a prisão domiciliar, a questão não foi apreciada pelo magistrado plantonista. Analisar a matéria diretamente no Tribunal de Justiça poderá caracterizar supressão de instância, sendo necessário o prévio pronunciamento do juízo da causa.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Determino, contudo, que o Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, para o qual foi distribuído o ADPF, analise o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, porquanto não houve deliberação do Juízo plantonista sobre a questão, apesar de postulada pela defesa da paciente, para decidir conforme entender de direito. Fixo o prazo de 5 (cinco) dias, após o qual deverá ser apresentadas informações complementares, com cópia da decisão proferida.
Intime-se.
Aguarda-se as informações complementares.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator